Tribunal: TJDFT
Processo: 0765898-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ré. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob a alegação de que não houve manifestação acerca de todos os pontos trazidos nas contrarrazões ao recurso inominado, em especial quanto aos fundamentos para afastar a condenação ao pagamento das ‘astreintes’ estipuladas em consignação sumária.
II. Como cediço, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do ‘decisum’, para comportar a oposição dos embargos (Art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c Art. 1.022 do CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em apreço, observo que não há a alegada omissão no acórdão embargado. Isso porque, conforme assente na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver argumentos suficientes para embasar a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou nesse sentido. Vejamos: “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no caso”. (AgInt no AREsp n. 1.342.438, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 30/06/2021).
IV. Assim, verifica-se que a parte embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão colegiada não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.